Tribunal: TJES
Processo: 5000135-17.2017.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCOS PEREIRA SANCHES
Órgão julgador: MARCOS PEREIRA SANCHES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000135-17.2017.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA SILVA GAIA
RECORRIDO: BENEDITO GAIA e outros
RELATOR(A
):MARCOS PEREIRA SANCHES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia ao nobre Relator para divergir de V. Exa. tão somente no tocante ao arbitramento da verba honorária, pois, em se tratando de não conhecimento de recurso por deserção, não tendo sido a recorrente sucumbente na sentença no tocante ao pagamento de valores aos recorridos, penso que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa. Assim, fixo os honorários em R$200,00 (duzentos reais). No mais, acompanho o voto na forma lançada pelo e. Relator.
VOTO VENCEDOR
RECORRENTE: MARIA DA SILVA GAIA

RECORRIDOS: BENEDITO GAIA e LUCILENE FERREIRA DA SILVA GAIA

ORIGEM: 2º JECCFP DE ARACRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO MARCOS PEREIRA SANCHES

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA DA SILVA GAIA (ID 202719), tendo na oportunidade requerido o deferimento da gratuidade da justiça.

Nesse ínterim, foi oportunizada a parte recorrente a comprovação da alegada condição de hipossuficiência no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, deveria a parte recolher o preparo no prazo máximo de 48 h (quarenta e oito horas), sob pena de deserção (ID 329662), o que não o fez, tendo transcorrido o prazo
in albis
(ID 382802).

Dessa forma, a única solução possível é a inadmissão do recurso por deserção, dispensando-se maiores considerações.

Sob essa motivação, com base no art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, tendo em vista que não preencheu todos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, eis que deserto, restando, por conseguinte, prejudicada a sua análise meritória. Condeno a parte recorrente no pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas
a partir d
o efetivo desembolso, bem como no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento)
do valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da demanda e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.

É COMO VOTO.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 214,71 na Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “A” da Resolução nº 658 do STF, de 16 de janeiro de 2020.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.